Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO ADAPTADO À LEI No 9.656/98. REAJUSTES PARITÁRIOS. CONTRAPRESTAÇÃO EQUIVALENTE AO PLANO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Não há omissão acerca da preliminar de cerceamento de defesa, pois constatou-se que o julgador entendeu desnecessária a produção de prova pericial para a verificação da situação fática cogitada, por já estarem presentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide, em consonância com o disposto no art. 370, § único, do CPC.

2. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, com base no entendimento de que o plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual, como no caso.

3. Assim, no caso, não há razão específica para justificar a alteração do entendimento, em relação aos anos seguintes, de forma a respaldar o tratamento diferenciado e mais gravoso aos autores, motivo pelo qual devem persistir os reajustes paritários de planos, tanto nos anos especificados na exordial, 2020 e 2021, como nos seguintes.

4. Concluiu-se que não houve, no momento da adaptação, qualquer condicionamento específico indicando a possibilidade de alteração da contraprestação pecuniária de acordo com o plano paradigma.

5. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

6. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.

7. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.